Tribunal: TJPA
Processo: 0905595-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905595-89.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Maria Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Previdenciária em que se pleiteou a concessão de auxílio-acidente, em razão de fratura sofrida no punho e na mão esquerda durante acidente de trabalho ocorrido em 20 de maio de 2016. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base no laudo pericial oficial, que não constatou incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se as sequelas oriundas de acidente de trabalho reduziram, de forma permanente, a capacidade laborativa habitual do autor, a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe a demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de sequela de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial oficial, elaborado por profissional habilitado, atesta que as sequelas do acidente (fratura do dedo médio com cirurgia e fisioterapia) não resultaram em limitação funcional significativa, sendo constatada apenas discreta dor à pressão na mão esquerda, sem comprometimento da capacidade laboral.

5.

O perito foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho que exercia, e suas discretas limitações não se enquadram nas hipóteses legais para concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 104 do Decreto nº 3.048/99.

6.

A prova documental, especialmente a Carteira de Trabalho Digital, comprova que o autor retornou ao mercado de trabalho como pedreiro, com vínculo empregatício posterior ao acidente, o que afasta a alegação de limitação funcional impeditiva.

7.

A ausência de vícios, contradições ou omissões no laudo técnico inviabiliza a realização de nova perícia, sendo incabível o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

2.

A ausência de limitação funcional relevante, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.

3.

A realização de nova perícia somente é cabível mediante demonstração de vício, contradição ou insuficiência do laudo técnico oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 473, 932, IV e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0806811-86.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025. TJPA, Apelação Cível 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025. TJPA, Apelação Cível 0806407-69.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizado no período de 05 a 12 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE MARIA GOMES contra a sentença ID 25567079, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária em que se pleiteou a concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, em virtude de fratura sofrida no punho e na mão durante acidente de trabalho ocorrido em 20 de maio de 2016.

Em suas razões recursais (ID 255670081), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou aspectos relevantes do conjunto probatório. Argumenta que a fratura sofrida foi gravíssima e atingiu estruturas ósseas fundamentais ao exercício de sua profissão, o que compromete significativamente sua capacidade funcional, sobretudo no desempenho de atividades que exigem força e destreza nos membros superiores.

Alega, ainda, que o laudo pericial não retrata com fidedignidade a limitação imposta pelas sequelas, requerendo, subsidiariamente, a designação de nova perícia. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao benefício de auxílio-acidente, com a consequente condenação do INSS, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 25567084.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27172167).

Vieram os autos à minha relatoria em razão da redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado por José Maria Gomes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em virtude de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 20/05/2016, no qual o autor sofreu fratura na mão esquerda.

O cerne da controvérsia gira, portanto, em torno da existência ou não de redução da capacidade laborativa habitual do autor em decorrência das sequelas do acidente.

O auxílio-acidente, benefício previdenciário previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e tem por finalidade compensar o trabalhador pela redução da capacidade de trabalho habitual provocada por sequela permanente oriunda de acidente de qualquer natureza. O dispositivo legal estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o requisito legal para concessão do auxílio-acidente não é a invalidez, tampouco a incapacidade total para o labor, mas sim a redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima. Contudo, é imprescindível que tal redução esteja efetivamente demonstrada nos autos.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO . AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art . 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8 .213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8 .213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4 . Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico
. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido .

(STJ - REsp: 1112886 SP 2009/0055367-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/02/2010 RSTJ vol. 219 p. 518)

É exatamente neste ponto que reside a inadequação da pretensão recursal. A sentença (Num. 25567079) recorrida se fundamentou, de maneira precisa e coerente, no laudo pericial oficial, elaborado por profissional devidamente habilitado e imparcial, no qual se constatou que as sequelas oriundas do acidente não repercutiram de forma significativa na capacidade laborativa do autor.

O perito foi enfático ao afirmar que, embora presentes discretas limitações, não se verificou qualquer comprometimento funcional relevante que pudesse ensejar o reconhecimento de redução da aptidão para o exercício da profissão de pedreiro. A perícia apontou expressamente que (Num. 25567067):

“...a
s sequelas apresentadas são decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 20/05/2016, quando sofreu fratura do dedo médio, com tratamento cirúrgico e fisioterápico, resultando em discreta dor à pressão da mão esquerda, sem sequelas incapacitantes. A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e que exerce, e suas discretas limitações (refere dor ao grande esforço físico com a mão esquerda) não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3.048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

O diagnóstico final consignado no laudo foi de “Sequelas de traumatismo de membro superior (CID: T92)”, porém, sem repercussão funcional significativa.

Registra-se, ainda, que a mobilidade das articulações da mão do autor está preservada, conforme resposta expressa ao item "f" dos quesitos formulados pelo juízo. O perito foi categórico ao asseverar que a lesão não interfere na execução das atividades habituais, tampouco exige maior dispêndio de esforço físico.

Outrossim, não há nos autos quaisquer elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar a robustez e a clareza da perícia realizada. Ao contrário, a prova documental constante dos autos reforça as conclusões periciais, evidenciando que o autor retornou ao mercado de trabalho na mesma função anteriormente exercida.

A análise da Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos comprova (Num. 25567054), de forma inquestionável, que o apelante continuou a exercer a profissão de pedreiro após o acidente, inclusive por mais de um vínculo empregatício posterior ao evento lesivo. Esse dado, por si só, já seria suficiente para afastar a tese de incapacidade funcional, pois incompatível com a narrativa de limitação funcional impeditiva do desempenho da atividade habitual.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório robusto, em especial o laudo pericial conclusivo e as informações da CTPS, que atestam o regular exercício da atividade laboral habitual, revela-se improcedente a pretensão recursal, por ausência de comprovação do requisito essencial para concessão do auxílio-acidente: a redução permanente da capacidade laboral.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART . 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO EFETIVA E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho sofrido em 19/04/2007, ocorrido quando o autor exercia a função de mecânico industrial . 2. O autor recebeu auxílio-doença acidentário de 05/05/2007 a 23/01/2008, mas o INSS não converteu o benefício em auxílio-acidente. A perícia judicial atestou ausência de incapacidade ou limitação funcional permanente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente do acidente de trabalho reduziu, de forma efetiva e permanente, a capacidade laborativa do autor, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a justificar a concessão do auxílio-acidente . III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 86 da Lei nº 8 .213/91 exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. 5. Laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e fundamentada, concluiu pela plena recuperação do autor, sem limitação funcional para o exercício da atividade de mecânico. 6 . Provas documentais juntadas não infirmam a conclusão técnica, não havendo contradição ou dúvida relevante que justifique afastar o resultado da perícia. 7. Inexistente redução de capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício
. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. Para a concessão de auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de sequela permanente que acarrete redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de dores, desconfortos ou alterações anatômicas sem repercussão funcional relevante . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1 .016, § 2º e § 3º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08068118620238140028 29815681, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART . 86 DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DANIELA ANDRADE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. A autora alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura na mão esquerda, resultando em limitação funcional que comprometeria sua atividade habitual, razão pela qual pleiteou a concessão do benefício previsto no art . 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a existência de sequela permanente decorrente de acidente que tenha gerado redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) determinar se a negativa de realização de nova perícia configura cerceamento de defesa .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, como
pressuposto, a demonstração de que as lesões sofridas resultaram em redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 .

A prova técnica produzida nos autos, consubstanciada em laudo pericial minucioso e devidamente fundamentado, concluiu de forma clara pela inexistência de qualquer sequela anatômica ou funcional, atestando que a autora está apta para o exercício de sua atividade laboral habitual, com força muscular, mobilidade articular e capacidade laborativa preservadas.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o Tema 416, exige, ainda que mínima, a comprovação da redução da capacidade laboral para a concessão do benefício. Ausente essa demonstração, não há amparo legal para a concessão do auxílio-acidente.

A impugnação ao laudo pericial não foi acompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado da perícia .

A recusa à realização de nova perícia médica foi legítima, não configurando cerceamento de defesa, ante a ausência de vício técnico, contradição ou omissão no laudo original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado .

A inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.

A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando ausente vício ou insuficiência no laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045645520228140065 30938721, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL . RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a redução da capacidade laboral do autor, decorrente de acidente, ficou comprovada, a justificar a concessão do auxílio-acidente;

(ii) determinar se o recurso do INSS deve ser conhecido, à luz da intempestividade dos embargos de declaração por ele opostos, e sua repercussão sobre a contagem do prazo recursal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelo INSS é manifestamente inadmissível, uma vez que os embargos de declaração apresentados em 02/10/2023 foram opostos fora do prazo legal, encerrado em 28/09/2023, conforme certificado nos autos. Por se tratar de recurso intempestivo, os embargos não interrompem o prazo para interposição da apelação, que, portanto, foi protocolada fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecida .

4
. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91 . No caso, o laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer limitação funcional, atestando que o autor está apto a exercer plenamente sua atividade de vendedor.

5. O laudo pericial judicial apresenta respostas técnicas completas, adequadas e objetivas, com exposição dos métodos utilizados e fundamentação coerente, em conformidade com o art. 473 do CPC . A ausência de elementos técnicos capazes de infirmá-lo impede sua desconsideração, não sendo suficientes os pareceres médicos particulares não submetidos ao contraditório.

6. A aplicação do princípio “in dubio pro misero” ou o simples afastamento do trabalho por longo período não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão do benefício, se ausente comprovação objetiva de redução da capacidade laborativa.

7 . A presunção de veracidade da prova técnica produzida em juízo só pode ser afastada mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS não conhecido .

9. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A interposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo recursal, acarretando a inadmissibilidade de recurso posterior protocolado fora do prazo legal . 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela funcional permanente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 . 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares quando elaborado com base em critérios técnicos, imparciais e compatíveis com a especialidade médica exigida, e não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064076920228140028 30088928, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de realização de nova perícia, igualmente não merece acolhida. Isso porque, não houve qualquer vício, omissão, obscuridade ou contradição no laudo pericial, tampouco demonstração de que a conclusão técnica teria se afastado dos elementos objetivos do caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2026